Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710143-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: VIVIANE COUTO, RUBER MARCELO SARDINHA DESPACHO O exequente/agravado, Ruber Marcelo Sardinha, peticiona requerendo o não conhecimento do presente AGI em razão de suposta perda do objeto, tendo em vista a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, em que foi fixado o valor atualizado do débito (ID 33495405). Entretanto, observo que a questão alusiva aos honorários eventualmente devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi solucionada. Assim, mantenha-se o agravo de instrumento em pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator